Tribunal: TJES
Processo: 5026053-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026053-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA DO CEU SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUEDA. VAZAMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA, NA INICIAL, QUE, NO DIA 01/07/2022, SOFREU UMA QUEDA, EM VIRTUDE DE TER ESCORREGADO NA ESCADARIA QUE ESTAVA MOLHADA COM ÁGUA PROVENIENTE DE UM VAZAMENTO DA REQUERIDA. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, TEVE LESÕES E NECESSITOU PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIANTE DO EXPOSTO PRETENDE A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL, RAZÃO PELA QUAL CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$4.000,00, PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - ROMPIMENTO DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA, ESCADARIA QUE OCASIONOU O EVENTO DANOSO, COM A QUEDA DA AUTORA, RESULTANDO FRATURA NO PÉ, SENDO SUBMETIDA A TRATAMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO OU PROVIDÊNCIAS PARA O REPARO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO, CONTRIBUINDO COM A AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO, CARACTERIZANDO A "FAUTE DU SERVICE".
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)